Tribunal: STF
Processo: RHC 59524
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
Habeas corpus. Excesso de prazo de prisão. Réu submetido a exame de sanidade mental. Código de Processo Penal, art. 150 e parágrafos. Internamento em manicômio judiciário. Não configuram constrangimento ilegal, reparável por habeas corpus, a suspensão do processo e a permanência do paciente, nessa hipótese, à disposição dos peritos, pelo prazo de lei, para a realização do exame. Recurso desprovido.